Tribunal: TJMT
Processo: 1020768-44.2023.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020768-44.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Leve, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[SERGIO BATISTELLA - CPF: 369.810.529-20 (ADVOGADO), WESLEY RODRIGUES CAMPOS DE LIMA - CPF: 043.805.521-79 (PACIENTE), 7ª VARA CRIMINAL DE CUIABA MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), LEONARDO FERREIRA SCHREINER - CPF: 075.985.581-16 (VÍTIMA), WABLEY LUCAS LEAL DA SILVA - CPF: 440.688.338-00 (TERCEIRO INTERESSADO), WILSON ROSA JUNIOR - CPF: 001.109.121-52 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO BATISTELLA - CPF: 369.810.529-20 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WESLEY RODRIGUES CAMPOS DE LIMA
IMPETRANTE: SERGIO BATISTELLA

IMPETRADO: JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA,

LESÃO CORPORAL E TORTURA -

EXCESSO DE PRAZO - INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 52 DO STJ - ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos termos da Súmula n° 52 do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1020768-44.2023.8.11.0000

PACIENTE: WESLEY RODRIGUES CAMPOS DE LIMA
IMPETRANTE: SERGIO BATISTELLA

IMPETRADO: JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado Sergio Batistella em benefício de
WESLEY RODRIGUES CAMPOS DE LIMA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Narra o impetrante que o paciente está preso preventivamente desde 29.3.2023, acusado da prática, em tese, dos crimes de organização criminosa e tortura.

Neste contexto, sustenta que há coação ilegal por excesso de prazo na custódia cautelar, pois apesar da constrição se prolongar por mais de 6 (seis) meses, não houve a apresentação e memoriais finais e prolação de sentença.

Assim, requereu a concessão da ordem em sede de liminar, para relaxar a prisão do paciente, com a expedição de alvará de soltura em favor do ora beneficiário, mediante aplicação de cautelares prevista no art. 319 do CPP.

A liminar foi
indeferida
, conforme ID. 181334179.

As informações foram prestadas pela autoridade coatora, id. 183015675.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela

DENEGAÇÃO DA ORDEM,
conforme ID. 183608168.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WESLEY RODRIGUES CAMPOS DE LIMA
IMPETRANTE: SERGIO BATISTELLA

IMPETRADO: JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O objeto da presente impetração cinge-se na análise de possível excesso de prazo para a formação da culpa, tendo em vista que o paciente está preso há mais de 06 (seis) meses, sem que a sentença tenha sido prolatada.

Quanto ao alegado excesso de prazo, registro que a autoridade coatora ao prestar as informações consignou que,
in verbis:

“ (...)

Destaco que o Paciente WESLEY foi
preso em 29.03.2023
. (...)

Registra-se que,
em 15.04.2023
, o Ministério Público ofereceu denúncia em face do Paciente WESLEY e outros 02 (dois) codenunciados, tendo denunciado o Paciente pelo cometimento, em tese, dos crimes tipificados no art. 2º, § 2º, da Lei n.º 12.850/13, art. 1º, II, da lei 9.455/97 e art. 129, caput, do CP , todos na forma do artigo 69, do Código Penal.

Dessa forma, em
19.04.2023,
RECEBI A DENÚNCIA, determinei a citação dos acusados para apresentarem as Repostas à Acusação no prazo de 10 (dez) dias, INDEFERI o Pedido de Revogação da Prisão Preventiva do Paciente e MANTIVE o decreto preventivo dos demais codenunciados.

Concluída a fase de citação e apresentação das Respostas à Acusação, em 29.06.2023, designei Audiência de Instrução e Julgamento para o dia 20.07.2023.

Registro que finalizada a Audiência de Instrução,
em 27.07.2023
, na fase do art. 402 do CPP, deferi a diligência requerida pelo Ministério Público e concedi, o prazo de 05 dias, à Defesa do Paciente, para que esclarecesse acerca da prova pericial, indicando onde consta nos autos a apreensão da arma mencionada, e qual seria essa arma, sob pena de preclusão da prova.

A defesa do Paciente acostou aos autos o Termo de Apreensão da arma, juntamente com o Laudo Pericial. Após, a defesa acostou aos autos manifestação informando a desistência quanto ao pedido de perícia.

Dessa forma, em 19.09.2023, determinei vista ao Ministério Público para apresentação das Alegações Finais e, após a intimação das defesas via DJe para apresentação dos Memoriais. (...)”.

Em que pese as alegações do impetrante, os prazos processuais
não são contados de forma isolada e meramente aritmética
. Devem ser consideradas as circunstâncias de cada caso, especialmente o grau de complexidade, a pluralidade de acusados, dentre outros aspectos.

Na espécie, consoante informações, a instrução processual está encerrada, o que atrai, como regra, a aplicação do enunciado da Súmula 52 do STJ. Ademais, o lapso temporal de –
06 (seis) meses de prisão
- não vislumbro neste instante, haver excesso de prazo hábil a permitir a revogação da prisão, notadamente, por tratar-se de feito complexo com pluralidade de delitos e acusados, de forma que não se mostra desproporcional a prisão cautelar.

Ante o exposto, denego a ordem pleiteada em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023